Tribunal: STF
Processo: ARE 1571061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Bradesco Auto Re Companhia de Seguros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido ficou ementado da seguinte forma (e-doc. 121):



    TRIBUTÁRIO IPVA EXERCÍCIOS 2015, E 2017 a 2021. NULIDADE DA CDA Descabimento Observância das formalidades legais estabelecidas nos artigos 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 Vícios ademais que, se constatados, imporiam a substituição ou emenda CDA, até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 392 do C. STJ Sentença mantida. JUROS DE MORA SELIC Alegação de excesso no cômputo de juros de mora Inocorrência Débitos inscritos em dívida ativa posteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.497/17, que alterou o artigo 96 da Lei nº 6.374/89, estabelecendo que a taxa de juros de mora deve ser equivalente à taxa SELIC Regularidade da aplicação de 1% de juros mesmo para fração de mês Sentença reformada. MULTA MORATÓRIA Excesso reconhecido Cálculo dos valores com incidência de multa confiscatória Possibilidade de redução da multa ao patamar de 20% em vista das disposições trazidas com a Lei Estadual nº 17.293/20 Art. 106, II, “c”, do CTN Precedentes Sentença mantida. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA IMPROVIDO.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 130). 



    Sustenta, nas razões de seu recurso excepcional ofensa aos artigos 22, inciso VI; 24, inciso I e §§ 3º a 4º; da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido deixou de aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 1.216.078/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, legitimando acréscimos moratórios superiores aos fixados pela Fazenda Nacional (Selic), em afronta direta à Constituição Federal.



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apela extremo ante os óbices das Súmulas nºs 279 e 280 do STF (e-doc. 121).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre os pontos relativos aos juros de mora: 



    “Com relação à incidência de juros moratórios, os débitos foram inscritos em dívida ativa após 2018 (fls. 480 a 1.162). Desde 2017, os juros foram limitados à taxa SELIC, de acordo com a Lei nº 16.497/17, regulamentada pelo Decreto nº 62.761/2017: 



    Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: (Redação dada ao artigo pela Lei 16.497, de 18-07-2017; DOE 19-07-2017) 



    (...) 



    § 1º - A taxa de juros de mora é equivalente: 



    1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 



    2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;



     § 2º - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa prevista no item 1 do § 1º, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro. 



    § 3º - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia. 



    § 4º - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de um momento. 



    § 5º - A Secretaria da Fazenda divulgará, mensalmente, a taxa a que se refere este artigo. 



    Assim, as certidões foram consolidadas sob a égide da Lei nº 16.497/2017, com efeitos a partir de 1.11.2017, que alterou o artigo 96 da Lei nº 6.374/89, estabelecendo que a taxa de juros de mora deve ser equivalente à taxa SELIC. 



    Nesse passo, não há irregularidade no cálculo dos juros, conforme entendimento deste E. Tribunal” (grifo nosso)



    Como se vê, para infirmar as conclusões do aresto recorrido quanto à adequação da legislação local de regência com a tese fixada no precedente vinculante sob o Tema nº 1.062, faz-se necessário o reexame do contexto probatório e da análise de legislação infraconstitucional, o que atrai os óbices das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.208.614 ED-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 18/10/2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1.052.870 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 22/11/2017)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente